Tribunal: TJDFT
Processo: 0700840-41.2021.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXISTÊNCIA DE CONTRATO. COBRANÇA DE DÉBITOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória de indenização por danos materiais e morais em virtude de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e cobrança indevida. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Inexistência de débitos. Controvérsia sobre a existência de contrato. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). A autora teve seu score afetado em cadastro de inadimplentes em virtude de débitos protestados junto ao 3o Ofício de Notas, Registro Civil, Protesto, Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica do DF (documento id 29273831) referentes a serviços de distribuição de água, alusivo a imóvel localizado em Quadra 115, Conjunto 09, Lote 6 – Samambaia Sul/DF. Os documentos juntados no processo pela ré não são suficientes para comprovar a existência de obrigação assumida pela autora. A ré afirma que o imóvel constava em nome genérico de “LIGUE 195, FORNEÇA NOME E CPF” e que, em 20/03/2009, teria sido atualizado para o nome da autora. As imagens da tela do sistema interno da ré (documento id 29273845) não comprovam a relação jurídica estabelecida entre as partes. Não há sequer a cópia de documentos da autora ou respectiva assinatura em posse da ré. Assim, tendo em vista a ausência de comprovação da existência da obrigação, ônus do qual a requerida não se desincumbiu, a declaração de inexistência de débitos é a medida que se impõe.
3 – Danos Morais. Não obstante a ausência de certidão do arquivista, demonstrando ter a autora o seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes, o protesto é suficiente para gerar danos morais.
4 – Valor da indenização. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Quanto ao valor da indenização, para situações em de danos morais decorrentes de inscrição em cadastro de inadimplentes por contrato não firmado pelo consumidor, as Turmas tem fixado indenização em média de R$ 4.000,00 (Acórdão 1366169, Relator Fernando Antonio Tavernard Lima, Acórdão 1366169, Relator Antônio Fernandes da Luz, Acórdão 1356878, Arnaldo Correa Silva). A sentença de origem fixou o valor dos danos morais em R$4.000,00, de modo que não há de ser reformada. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas pela recorrente vencida. Sem honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.
F